Tribunal: TJSP
Processo: 2139803-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra r. Decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da agravada ante sua ilegitimidade passiva. Reconhecimento da legitimidade passiva da agravada. Descabimento. Ausência de relação jurídica entre os agravantes e a agravada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra r. Decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da agravada ante sua ilegitimidade passiva. Reconhecimento da legitimidade passiva da agravada. Descabimento. Ausência de relação jurídica entre os agravantes e a agravada. Responsabilidade exclusiva do correquerido quanto à eventual prejuízo aos agravantes, pelo fato de ter assumido os riscos de realizar a permuta com a agravada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.